Tribunal: TJSP
Processo: 2027744-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição do indébito. ICMS. Cobrança do tributo sobre tarifas de transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Antecipação de tutela. Cabimento.

1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela e determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no09. Reforma. Suspensão determinada que

Ementa:
AGRAVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição do indébito. ICMS. Cobrança do tributo sobre tarifas de transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Antecipação de tutela. Cabimento.

1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela e determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no09. Reforma. Suspensão determinada que não impede a análise do pedido de tutela de urgência nos termos do art. 982, § 2o do CPC. Entendimento no sentido de inadmissibilidade de inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUSD e TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

2. Recurso provido.